Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716051-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ISAURA LUCIA DOS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0703099-60.2022.8.07.0012, determinou a emenda da petição inicial. O Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferiu sentença indeferindo a inicial, conforme documento de ID 125289655 dos autos originários. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora